Tribunal: TJSP
Processo: 2160264-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que homologou plano aprovado em assembleia geral de credores, porém modificou cláusula. Agravo de instrumento da recuperanda.

Cláusula que contemplava com condições mais favoráveis credores que simplesmente votassem a favor da recuperação judicial. Inadmissibilidade. Ao contrário do que pretende a recuperanda, a cláusula não criava subclasse de credores, mas

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que homologou plano aprovado em assembleia geral de credores, porém modificou cláusula. Agravo de instrumento da recuperanda.

Cláusula que contemplava com condições mais favoráveis credores que simplesmente votassem a favor da recuperação judicial. Inadmissibilidade. Ao contrário do que pretende a recuperanda, a cláusula não criava subclasse de credores, mas agravava a situação daqueles que, pura e simplesmente, não votassem como queria ela. Dispositivo abusivo, de caráter punitivo aos credores discordantes do plano. Violação da "par conditio creditorum".

Agravo de instrumento a que se nega provimento, deliberando-se "ex officio" pela anulação da disposição.